Tribunal: TJDFT
Processo: 0005195-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. MORTE DE UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO PRATICADOS PELA CORRÉ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PENA PECUNIÁRIA MANTIDA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU MAYLON, COM FUNDAMENTO NO ART. 107, I, DO CP e ART 62 DO CPP; RECURSO DE MÁRCIA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Comprovado que um dos réus faleceu após a prolação da sentença condenatória, declara-se a extinção da punibilidade, com base no art.107, I, do CP e art. 62 do CPP.

2. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de dano qualificado e resistência imputados à ré, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.

3. No crime de resistência, se a acusada usa de violência ou ameaça contra funcionário competente para executar o ato legal, consumado está o delito.

4. Provado que a ré deteriorou viatura da polícia militar do DF enquanto se opunha a prática de ato legal, causando dano ao patrimônio público, atestado em laudo pericial, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

5. A pena pecuniária não merece reforma quando apresenta proporcionalidade com a reprimenda corporal.

6. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

7. Declarada a extinção da punibilidade do réu Maylon, com fundamento no art. 107, I, do CP e art. 62, do CPP; recurso de Márcia conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.